Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015795-42.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSILDA SOARES CARVALHO - CPF: 968.080.471-20 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Assim, tendo em vista que o contrato de empréstimo bancário indica que o valor foi transferido diretamente para a conta corrente da parte Apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposta por ROSILDA SOARES CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, no 1015795-42.2020.8.11.0003, proposta na origem pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A.

Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da instituição bancaria requerida, observou a existência de descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário, referente a suposto empréstimo consignado.

Por tais razões, requereu a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria colacionou o contrato devidamente assinado (id. 100104459 - Pág. 5) folhas 96 do processo eletrônico.

Da mesma forma, o banco requerido trouxe no corpo da sua contestação (id. 100104456 - Pág. 14), o recibo de deposito do valor ora questionado, junto a Caixa Econômica Federal, agencia 00614, conta bancaria 000377422, de titularidade da própria parte requerente.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

"Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”.

Inconformada com a sentença, ROSILDA SOARES CARVALHO apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que, (i) que o contrato apesar de assinado, não é validade; (ii) que não existe demonstração de que o valor supostamente emprestado tenha sido disponibilizado; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo; (iv) requereu a condenação do banco apelado ao pagamento de dano moral e a restituição em dobre do valor pago indevidamente;

Contrarrazões apresentada pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Após análise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o recurso de apelação com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II – Assim, tendo em vista que o contrato de empréstimo bancário indica que o valor foi transferido diretamente para a conta corrente da parte Apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

III - Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa. No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante é albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão."

Ainda inconformada, ROSILDA SOARES CARVALHO interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo; (i) que para ser considerado válido qualquer tipo de serviço bancário necessário se faz comprovar a validade através da relação jurídica entabulada entre as partes, por meio do contrato devidamente assinado pelas partes; (ii) que cabia ao agravado comprovar a regularidade da contratação, e o recebimento do crédito do empréstimo concedido, (iii) com tais argumentos, requereu a reforma da decisão monocrática.

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposta por ROSILDA SOARES CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e materiais, no 1015795-42.2020.8.11.0003, proposta na origem pela ora apelante em desfavor de BANCO PAN S.A..

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o Termo de Adesão com a instituição bancaria apelada (id. 100104459).

Ademais, analisando o contrato, verifico que o valor emprestado foi depositado na conta bancaria da própria parte recorrente, junto a Caixa Econômica Federal.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% do valor da causa.

No entanto, tal obrigação ficará suspensa, tendo em vista, a parte autora/apelante é albergada pelos benefícios da assistência judiciária, conforme certidão."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente ao a inexistência do cerceamento de defesa pela ausência da realização de perícia grafotécnica.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021